Tribunal: STF
Processo: HC 224099
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Atuação substitutiva. Art. 13, VIII, do RISTF. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Superação do óbice. Excepcionalidade. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Quantidade moderada de maconha (245 gramas) transportada por Paciente jovem, primário e de bons antecedentes. Circunstâncias aparentemente amadoras da ação delituosa. Desproporcionalidade do decreto prisional e ausência de fundamentação idônea. Liminar deferida para revogar a prisão preventiva, facultada a substituição por medidas cautelares diversas.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme Luiz Martins e outra em favor de Gabriel Júlio Barboza, contra decisão monocrática da lavra da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o HC 792.546/SP. 



    Consta que o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 enquanto transportava, na mochila, 243 gramas de maconha. Durante a audiência de custódia, em 1º de dezembro de 2022, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a qual foi mantida pelo TJSP e pelo STJ.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 



    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP. Enfatiza que é o Paciente é primário, ostenta bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa. Requer a concessão de liberdade provisória e a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Todavia a jurisprudência desta Casa também autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como a que ora se apresenta, uma vez identificada interferência indevida e imediata no status libertatis do Paciente (HC 129.553/SP, da minha relatoria). 



    Em juízo de cognição sumária, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade ensejadora do afastamento de referida diretriz jurisprudencial. 



    No presente caso, como dito, o Paciente autuado em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 enquanto transportava 243 gramas de maconha na sua mochila. A prisão preventiva do Paciente foi decretada sem referência concreta aos requisitos previstos no art. 312, caput, do CPP, em decisão assim exarada (evento 3, fls. 09-11):



    “(...)



    Decido. 



    Entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se fundamentada no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação da natureza das substâncias apreendidas acostado aos autos (fls. 17/19). 



    O delito de tráfico de drogas apurado e imputado ao investigado, por si só, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva. 



    Note-se que a primariedade do indiciado não representa garantia automática de liberdade provisória. No presente caso, há que se levar em conta que considerável é a quantidade de drogas apreendidas (243,5 gramas de maconha), devendo-se observar que, em circulação, tais entorpecentes trariam consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes. (destaquei).



    Assim, não se vislumbra nesse momento de análise dos requisitos de formalidade e regularidade da prisão, a possibilidade de reconhecimento do privilégio, capaz de autorizar a liberdade provisória do imputado, pois para ser configurado, exigiria uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios, o que é incompatível neste momento processual. 



    Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratar-se o imputado de mero usuário de drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária. Trata-se da proteção eficiente de bem jurídico relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de entorpecentes acarreta atualmente na sociedade.



    As demais medidas cautelares inscritas no Código de Processo Penal não se mostram, assim, hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se amolda ao caso concreto”.



    Como se vê da hipótese, o magistrado de primeiro grau, ao desamparo de base empírica idônea, fez referências genéricas e abstratas sobre a necessidade da custódia cautelar (“consequências nefastas à sociedade”; “integridade física e psicológica de um grande número de pessoas”), bem como considerou elementos vagos e inerentes ao bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas para afirmar a custódia do Paciente (“saúde pública”). 



    O risco à ordem pública, à ordem econômica e a aplicação da lei penal em absoluto podem ser inferidos da gravidade abstrata dos delitos imputados para justificar a prisão preventiva, sendo certo que a jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação de prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais (HC 172.877-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 186.268-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma; HC 176.018/SP, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma; HC 143.065/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.325/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Por outro lado, a natureza e a quantidade da droga apreendida (243 gramas de maconha), embora não seja insignificante, não parece autorizar o juízo no sentido da periculosidade do Paciente ou que este seria pessoa profundamente envolvida no tráfico de drogas a ponto de justificar o encarceramento preventivo (HC 189.196/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 180.435/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 185.262/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 104.868/RS, da minha relatoria). 



    Ademais, sem me aprofundar no exame do mérito da imputação, cuja incursão compete às instâncias ordinárias, verifico, à análise das circunstâncias concretas do caso, a desproporcionalidade da constrição cautelar. Destaco que a droga (que se encontrava na própria mochila do Paciente) foi entregue de forma espontânea durante uma abordagem policial realizada no veículo de seu amigo, sendo que a mala do veículo continha apenas “(...) camisetas da seleção brasileira, bem como um vídeo-game marca XBOX, e um caderno com anotações de vendas de camisetas” (evento 3, fl. 21). Essas circunstâncias da ação, aliadas aos predicados pessoais favoráveis do Paciente (jovem, primário e de bons antecedentes) autorizam juízo prospectivo de aplicabilidade do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2066 ou, no mínimo, orientam para o cumprimento de eventual pena no regime inferior ao fechado. 



    Nesse contexto, em observância ao caráter residual da prisão preventiva, reputo viável, na hipótese, sua substituição por medidas cautelares diversas, (art. 282, § 6º, c/c art. 319 do CPP). 



    Ante o exposto, forte no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator do presente habeas corpus, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente Gabriel Júlio Barboza, decretada nos autos do Processo nº 1501782-48.2022.8.26.0599, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Piracicaba/SP, facultando ao Juízo de primeiro grau sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Piracicaba/SP, a fim de que coloque imediatamente o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e operacionalize, se assim entender, a imposição de medidas cautelares diversas.



    Comunique-se, com urgência. 



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente